Tribunal: TJES
Processo: 5006504-56.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-06-29

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FORÇA EXECUTIVA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MORA EX RE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos em face de execução fundada em Cédula de Crédito Bancário – empréstimo pessoal, mantendo a exigibilidade do título e dos encargos pactuados. A embargante sustentou ausência de força executiva do título por inexistência de duas testemunhas, abusividade dos juros remuneratórios, inadequação do termo inicial dos juros de mora e violação à função social do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a Cédula de Crédito Bancário depende da assinatura de duas testemunhas para possuir força executiva; (ii) saber se os juros remuneratórios pactuados são abusivos por superarem a taxa média de mercado; (iii) saber se os juros de mora devem incidir desde o vencimento ou apenas a partir da citação; (iv) saber se os princípios da função social do contrato, dignidade da pessoa humana e proteção ao superendividado autorizam a revisão do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial por força do art. 28 da Lei nº 10.931/2004, combinado com o art. 784, XII, do CPC, sendo desnecessária a assinatura de duas testemunhas. Tema 576 do STJ.

4. A revisão dos juros remuneratórios exige demonstração concreta de abusividade, não bastando alegação genérica ou mera superação de 12% ao ano. Tema 27 do STJ e Súmula 382/STJ. Ausência de demonstrativo técnico apto a comprovar discrepância substancial em relação à taxa média de mercado.

5. Em alegação de excesso de execução, incumbe ao embargante indicar o valor incontroverso e apresentar demonstrativo discriminado do cálculo, nos termos do art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC, ônus não observado.

6. Tratando-se de obrigação líquida e com termo certo, a mora constitui-se automaticamente com o inadimplemento, nos termos do art. 397 do Código Civil. Inexistindo reconhecimento de abusividade no período da normalidade contratual, mantêm-se os encargos moratórios desde o vencimento.

7. A função social do contrato e a proteção do consumidor não autorizam a revisão indiscriminada de cláusulas validamente pactuadas sem prova concreta de ilegalidade ou desequilíbrio excessivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da sucumbência, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.

Tese de julgamento:_ 1. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial independentemente da assinatura de duas testemunhas. 2. A revisão dos juros remuneratórios depende de demonstração concreta de abusividade em relação à taxa média de mercado, não sendo suficiente alegação genérica. 3. Em obrigação líquida e com vencimento certo, os juros de mora incidem desde o inadimplemento.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.931/2004, art. 28; CPC, arts. 784, XII, 917, §§ 3º e 4º, 85, § 11, e 98, § 3º; CC, arts. 397 e 405.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.291.575/PR (Tema 576); STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27); Súmula 382/STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006504-56.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELAINE FLORINDO CARVALHO GONCALVES

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FORÇA EXECUTIVA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MORA EX RE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos em face de execução fundada em Cédula de Crédito Bancário – empréstimo pessoal, mantendo a exigibilidade do título e dos encargos pactuados. A embargante sustentou ausência de força executiva do título por inexistência de duas testemunhas, abusividade dos juros remuneratórios, inadequação do termo inicial dos juros de mora e violação à função social do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a Cédula de Crédito Bancário depende da assinatura de duas testemunhas para possuir força executiva; (ii) saber se os juros remuneratórios pactuados são abusivos por superarem a taxa média de mercado; (iii) saber se os juros de mora devem incidir desde o vencimento ou apenas a partir da citação; (iv) saber se os princípios da função social do contrato, dignidade da pessoa humana e proteção ao superendividado autorizam a revisão do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial por força do art. 28 da Lei nº 10.931/2004, combinado com o art. 784, XII, do CPC, sendo desnecessária a assinatura de duas testemunhas. Tema 576 do STJ.

4. A revisão dos juros remuneratórios exige demonstração concreta de abusividade, não bastando alegação genérica ou mera superação de 12% ao ano. Tema 27 do STJ e Súmula 382/STJ. Ausência de demonstrativo técnico apto a comprovar discrepância substancial em relação à taxa média de mercado.

5. Em alegação de excesso de execução, incumbe ao embargante indicar o valor incontroverso e apresentar demonstrativo discriminado do cálculo, nos termos do art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC, ônus não observado.

6. Tratando-se de obrigação líquida e com termo certo, a mora constitui-se automaticamente com o inadimplemento, nos termos do art. 397 do Código Civil. Inexistindo reconhecimento de abusividade no período da normalidade contratual, mantêm-se os encargos moratórios desde o vencimento.

7. A função social do contrato e a proteção do consumidor não autorizam a revisão indiscriminada de cláusulas validamente pactuadas sem prova concreta de ilegalidade ou desequilíbrio excessivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da sucumbência, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.

Tese de julgamento:_ 1. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial independentemente da assinatura de duas testemunhas. 2. A revisão dos juros remuneratórios depende de demonstração concreta de abusividade em relação à taxa média de mercado, não sendo suficiente alegação genérica. 3. Em obrigação líquida e com vencimento certo, os juros de mora incidem desde o inadimplemento.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.931/2004, art. 28; CPC, arts. 784, XII, 917, §§ 3º e 4º, 85, § 11, e 98, § 3º; CC, arts. 397 e 405.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.291.575/PR (Tema 576); STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27); Súmula 382/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ELAINE FLORINDO CARVALHO GONÇALVES
, assistida pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face de
BANCO BRADESCO S.A.
, nos quais se discutem valores cobrados na execução de título extrajudicial nº 0012539-69.2014.8.08.0014, fundada em Cédula de Crédito Bancário — Empréstimo Pessoal nº 5152462.

A sentença recorrida julgou improcedentes os embargos à execução, extinguindo o feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil. O Juízo de origem consignou, em síntese, que: (i) em se tratando de dívida líquida e com vencimento certo, os juros e a correção monetária incidem desde o vencimento da obrigação; (ii) não ficou evidenciada abusividade dos juros remuneratórios contratados, pois a taxa prevista no contrato — 5,17% ao mês e 83,105% ao ano — não se mostrou exorbitante em relação ao mercado; (iii) a taxa máxima de juros apurada em consulta ao sistema do BACEN para o período do débito, em 08/04/2013, seria de 17,81% ao mês e 614,65% ao ano; e (iv) deve ser preservada a pactuação contratual, ausente prova de desequilíbrio concreto. Ao final, condenou a embargante ao pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da sucumbência, suspendendo a exigibilidade da verba em razão da gratuidade judiciária concedida.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada porque: (i) teria utilizado critério inadequado para aferição da abusividade dos juros, ao comparar a taxa contratada com a “taxa máxima” de mercado, quando, segundo afirma, o parâmetro correto seria a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN; (ii) os juros moratórios não deveriam incidir desde o vencimento da obrigação, mas apenas a partir da citação, diante da discussão judicial acerca da liquidez do débito e da abusividade dos encargos; (iii) a Cédula de Crédito Bancário não possuiria força executiva por ausência de assinatura de duas testemunhas, invocando o art. 784, III, do CPC; e (iv) a manutenção da cobrança violaria a função social do contrato, a dignidade da pessoa humana e a proteção do consumidor superendividado. Ao final, requer o provimento do recurso para extinguir a execução por ausência de título executivo ou, subsidiariamente, revisar os juros remuneratórios, limitar a cobrança à taxa média de mercado e fixar a citação como termo inicial dos juros de mora.

Em contrarrazões, o apelado BANCO BRADESCO S.A. pugna pela manutenção integral da sentença. Defende que a Cédula de Crédito Bancário possui força executiva própria, independentemente da assinatura de duas testemunhas, por expressa disposição da Lei nº 10.931/2004; sustenta a ausência de demonstração concreta de abusividade dos encargos; afirma que os juros contratados estão em conformidade com os parâmetros admitidos pelo mercado financeiro e pela jurisprudência; e aduz que, por se tratar de obrigação líquida, positiva e com termo certo, a mora se opera de pleno direito desde o vencimento, na forma do art. 397 do Código Civil. Requer, assim, o desprovimento do apelo.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, notadamente o da tempestividade, considerada a prerrogativa de prazo em dobro da Defensoria Pública, bem como a dispensa de preparo em razão da gratuidade judiciária concedida à apelante. Por essa razão, conheço da apelação.

A insurgência, contudo, não merece acolhimento.

1. Da executividade da Cédula de Crédito Bancário e da desnecessidade de assinatura de duas testemunhas

A apelante sustenta que o título executivo seria inválido, porque o instrumento não estaria subscrito por duas testemunhas, invocando o art. 784, III, do Código de Processo Civil.

A alegação não procede.

A execução originária não está fundada em instrumento particular comum, mas em Cédula de Crédito Bancário, título de crédito dotado de disciplina legal própria. A Lei nº 10.931/2004 dispõe expressamente:

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.

O Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que são títulos executivos extrajudiciais “
todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva
”, conforme art. 784, XII, do CPC.

Daí se extrai consequência jurídica inafastável: quando a lei especial confere executividade direta ao título, não se exige o preenchimento dos requisitos formais próprios dos instrumentos particulares genéricos, como a assinatura de duas testemunhas prevista no art. 784, III, do CPC.

A questão, ademais, encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça. No julgamento do REsp nº 1.291.575/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 576), a Segunda Seção fixou a tese de que:

“A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza [...]”.

O próprio acórdão repetitivo registra que, por força do art. 28 da Lei nº 10.931/2004, a Cédula de Crédito Bancário representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, autorizando a execução quando acompanhada dos elementos legais pertinentes.

Portanto, não há nulidade da execução por ausência de testemunhas. A Cédula de Crédito Bancário não se submete à regra do art. 784, III, do CPC, mas ao regime jurídico especial dos arts. 26 e 28 da Lei nº 10.931/2004, combinado com o art. 784, XII, do CPC.

Rejeito, pois, a tese de ausência de força executiva do título.

2. Dos juros remuneratórios e da ausência de comprovação de abusividade concreta

A apelante sustenta que a sentença teria adotado critério equivocado ao utilizar a “
taxa máxima
” de mercado, quando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota, como parâmetro de controle, a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

É correto afirmar, em tese, que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central constitui relevante parâmetro de aferição da abusividade dos juros remuneratórios. Todavia, essa premissa não conduz, automaticamente, à reforma da sentença.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, consolidou orientação segundo a qual: (i) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios prevista na Lei de Usura; (ii) a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; e (iii) a revisão judicial depende da demonstração, no caso concreto, de abusividade manifesta.

A orientação foi posteriormente sintetizada na Súmula 382/STJ, de seguinte teor:

“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”

Desse modo, a abusividade dos juros bancários não decorre de juízo abstrato, nem da mera invocação da vulnerabilidade do consumidor. Exige-se demonstração concreta de que a taxa contratada discrepa de forma substancial e injustificada da taxa média de mercado aplicável à mesma modalidade de operação, no mesmo período de contratação, levando-se em conta as circunstâncias da contratação, o risco da operação, o prazo, a modalidade de crédito e a realidade negocial submetida ao exame judicial.

No caso, a sentença registrou que a taxa contratada foi de 5,17% ao mês e 83,105% ao ano, e concluiu não estar demonstrada abusividade. A apelante, por sua vez, embora critique o critério utilizado pelo magistrado, não apresenta demonstrativo técnico suficiente a evidenciar, de forma objetiva, qual seria a taxa média aplicável à modalidade contratada no período, qual o percentual efetivamente excedente, qual o valor incontroverso e qual o montante que reputa correto.

Em embargos à execução fundados em excesso de execução, não basta alegar excesso em termos genéricos. O Código de Processo Civil exige que o embargante indique o valor que entende correto e apresente demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo. Essa exigência decorre do art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC, segundo o qual, quando se alegar excesso de execução, incumbe ao embargante declarar, na petição inicial, o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento do fundamento, conforme o caso.

A revisão contratual, portanto, não pode ser deferida como consequência automática da inconformidade da parte com o custo financeiro do contrato. O controle judicial dos contratos bancários existe — e deve existir — para extirpar abusos, não para substituir, sem base técnica suficiente, a taxa pactuada por outra meramente presumida.

Também não se ignora que a relação jurídica examinada possui natureza consumerista. Contudo, a incidência do Código de Defesa do Consumidor não conduz à revisão indiscriminada das cláusulas contratuais. O CDC autoriza a intervenção judicial quando houver cláusula abusiva, vantagem exagerada ou desequilíbrio incompatível com a boa-fé objetiva. A vulnerabilidade do consumidor é ponto de partida interpretativo, não presunção absoluta de ilicitude de todo encargo bancário.

Assim, ainda que se reconheça que a taxa média do BACEN constitui parâmetro ordinário de comparação, a parte apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de modo efetivo e discriminado, que a taxa pactuada no caso concreto era manifestamente superior à média de mercado para operação equivalente.

A propósito, o STJ tem reiterado que juros acima de patamar predeterminado não são, por si sós, abusivos, sendo imprescindível análise concreta do contrato e da taxa praticada em relação ao mercado.

No tocante aos
juros remuneratórios
cumpre esclarecer que o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou a seguinte tese no Recurso Especial n.º 1.061.530,
in verbis
:

TEMA 27: “É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto”.

Com efeito, na ocasião do referido julgamento, o STJ estabeleceu não existir um parâmetro objetivo para constatação da abusividade dos juros remuneratórios, orientação firmada nos seguintes termos:

[...] A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutida em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros.
Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre abusividade. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores A UMA VEZ E MEIA (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), AO DOBRO (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) OU AO TRIPLO (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.061.530 - RS). Grifou-se.

No caso em tela, observa-se que a taxa de juros remuneratórios foi fixada em 5,17% a.m. (cinco ponto dezessete por cento ao mês) e 83,105% a.a. (oitenta e três ponto cento e cinco por cento ao ano), portanto, dentro dos limites variáveis da taxa média praticada pelo mercado, segundo informação do Banco Central do Brasil
. Dessa forma, não vislumbro a alegada abusividade dos juros.

Sobre o tema, este e. Tribunal de Justiça, tem se posicionado nesse mesmo sentido como se denota dos seguintes julgados, cujas ementas seguem colacionadas abaixo:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE. ACOLHIDA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL E JUROS REMUNERATÓRIOS. LEGAIS. TARIFA DE CADASTRO E IOF. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DA BV FINANCEIRA S/A NÃO CONHECIDO POR IREGULARIDADE FORMAL E DESERÇÃO. RECURSO DE WELDER MACHADO SILVA PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] 3. A jurisprudência consolidada no âmbito do colendo STJ aponta no sentido de que é possível a capitalização mensal dos juros nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, desde que pactuada , sendo reconhecido que há previsão expressa de cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal quando a taxa de juros anual ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal. 4.
É pacífico o entendimento do c. STJ no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a.a. constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a esse patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que apenas se configura quando fixada taxa superior à taxa média cobrada pelo mercado.
[...] 8. Recurso da BV Financeira S/A não conhecido. Recurso de Welder Machado Silva parcialmente conhecido e não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, acolher a preliminar de ausência de interesse e, no mérito, conhecer parcialmente do recurso de Welder Machado Silva e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, bem como não conhecer do recurso da BV Financeira S/A, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 03 de setembro de 2019. PRESIDENTE RELATORA (TJES - Apelação 00285914320118080048, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 03/09/2019, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/09/2019) (grifou-se)

CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – PRELIMINAR DE OFÍCIO – INOVAÇÃO RECURSAL – CONHECIMENTO PARCIAL - JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO PARA A ÉPOCA DE CONTRATAÇÃO – NECESSIDADE DE REDUZIR – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NOS LIMITES DA DEVOLUTIVIDADE RECURSAL, PROVIDO. 1. Preliminar de ofício: Inovação recursal. Em sede de apelação, não é admitida a análise de questão que não foi suscitada e nem discutida na primeira instância, por força do art. 1013, §1º do Código de Processo CiviArt. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada;§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado. (correspondente ao artigo 515, §1º, do Código de Processo Civil de 1973).
In casu
, resta impedida de apreciação a alegação trazida pelo apelante relativa à ilegalidade da cobrança de IOF. 2. Mérito:
Em relação aos juros remuneratórios os Tribunais pátrios já tem, há algum tempo, entendido que o fato de a taxa de juros firmada ultrapassar o limite de 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, sendo que esta somente fica caracterizada se a taxa aplicada ao caso ultrapassar sobremaneira a taxa média de mercado cobrada pelas instituições financeiras em operações da espécie.
No caso em tela, a taxa média de mercado praticada pelas instituições financeiras para o financiamento de veículos no mês de fevereiro de 2011, data da contratação do financiamento, foi de 27,34% (vinte e sete vírgula trinta e quatro por cento) ao ano, de acordo com os dados fornecidos pelo Banco Central, enquanto os juros pactuados no contrato celebrado entre as partes foram de 38,47% (trinta e oito vírgula quarenta e sete por cento). Assim, merece reforma a sentença nesse ponto, para fixar a taxa de juros em 27,34% (vinte e sete vírgula trinta e quatro por cento) ao ano. 3. A ilegalidade de cláusulas contratuais de negócios jurídicos bancários, declaradas judicialmente, ensejam a repetição do indébito ao consumidor lesado, cuja restituição deve ser efetivada de forma simples, e não em dobro, salvo comprovada má-fé. (TJES - Apelação 12120065383, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2016, Data da Publicação: 29/06/2016). Grifou-se.

Por conseguinte, não há base suficiente para acolher o pedido de revisão dos juros remuneratórios.

3. Do termo inicial dos juros de mora

A apelante sustenta que os juros de mora devem incidir apenas a partir da citação, com fundamento no art. 405 do Código Civil.

A tese não merece prosperar.

O art. 397 do Código Civil é claro ao estabelecer:

“O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.”

Trata-se da chamada mora
ex re
, que se opera automaticamente quando a obrigação é positiva, líquida e possui termo certo de vencimento. Nessa hipótese, o devedor é constituído em mora pelo simples inadimplemento na data ajustada, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial.

A regra do art. 405 do Código Civil — segundo a qual os juros de mora contam-se desde a citação inicial — não prevalece quando a obrigação tem vencimento certo e liquidez suficiente para caracterizar a mora automática. O art. 405 incide, ordinariamente, nas hipóteses em que a mora depende de constituição formal do devedor ou quando não há termo certo previamente estipulado.

No caso, a dívida decorre de Cédula de Crédito Bancário, título que representa obrigação em dinheiro, certa, líquida e exigível, nos termos do art. 28 da Lei nº 10.931/2004.

A existência de discussão judicial sobre o débito não descaracteriza, por si só, a mora. Conforme a orientação firmada no REsp nº 1.061.530/RS, a descaracterização da mora somente se justifica quando reconhecida a abusividade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual.

Como, no presente caso, não foi reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios nem de encargos do período de normalidade, inexiste razão jurídica para deslocar o termo inicial dos encargos moratórios para a data da citação.

Deve ser mantido, portanto, o entendimento sentencial de que os juros moratórios e demais encargos de inadimplemento incidem desde o vencimento da obrigação.

4. Da função social do contrato, dignidade da pessoa humana e superendividamento

A apelante invoca, ainda, a função social do contrato, a dignidade da pessoa humana e a sua condição de hipossuficiência econômica.

Tais princípios são relevantes e informam a interpretação dos contratos, especialmente nas relações de consumo. O contrato contemporâneo não é redoma imune ao controle judicial; ao contrário, deve conformar-se à boa-fé objetiva, ao equilíbrio, à transparência, à lealdade e à função social.

Todavia, a principiologia contratual não autoriza a desconstituição de obrigações validamente assumidas sem demonstração concreta de abusividade, ilegalidade, onerosidade excessiva superveniente juridicamente relevante ou violação objetiva ao mínimo existencial em contexto processualmente comprovado.

A função social do contrato não elimina a força obrigatória dos pactos; antes, qualifica-a. O
pacta sunt servanda
, no direito civil contemporâneo, não é absoluto, mas também não foi abolido. A revisão judicial exige base fática e jurídica concreta, sob pena de transformar o controle de abusividade em instrumento de exoneração imotivada de obrigações regularmente contraídas.

No caso, a apelante não apresentou elementos probatórios suficientes para demonstrar que a taxa contratada era manifestamente abusiva, que os encargos moratórios foram exigidos em desconformidade com a lei ou que a execução se funda em título desprovido de certeza, liquidez e exigibilidade.

A manutenção da sentença, portanto, não representa chancela a eventual abuso bancário, mas simples reconhecimento de que, nos limites do acervo probatório e das teses deduzidas, não se demonstrou ilegalidade apta a desconstituir o título ou recalcular a dívida.

5. Conclusão

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por ELAINE FLORINDO CARVALHO GONÇALVES, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Mantida integralmente a sentença, impõe-se a majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Assim, considerando que os honorários foram fixados na origem em 10% sobre o valor da sucumbência, voto pela majoração para 15% sobre a mesma base de cálculo, observada, contudo, a suspensão da exigibilidade em razão da apelante litigar sob o pálio da gratuidade judiciária, conforme art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar